Tribunal: TJES
Processo: 5005079-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005079-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALDINA SAVIATO BREDA e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negara provimento a aclaratórios anteriores, sob alegação de erro de premissa fática quanto à litigiosidade da fase de liquidação de sentença e à consequente fixação de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro de premissa fática no acórdão embargado, a justificar a fixação de honorários advocatícios em razão da suposta litigiosidade da fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A argumentação apresentada pelos próprios embargantes nos embargos de declaração anteriores reconhecia expressamente o caráter litigioso da fase de liquidação de sentença, sendo, portanto, contraditória a nova alegação de ausência de litigiosidade.
4. Ausente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria e fundamentou de forma clara e coerente sua conclusão.
5. Não verificado caráter protelatório, motivo pelo qual se indefere o pedido de aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a modificação da premissa fática reconhecida pelo próprio recorrente em recurso anterior. 2. Não configurada omissão, contradição ou erro material, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005079-70.2023.8.08.0000

EMGTE
:
ALDINA SAVIATO BREDA e OUTROS

EMGDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ALDINA SAVIATO BREDA
e OUTROS
em face do acórdão de id 10661946, por meio do qual fora negado provimento aos seus aclaratórios anteriores.

Sustentam os embargantes, em síntese, que houve
erro de premissa fática
, já que a
liquidação de sentença não era litigiosa
, passando a sê-lo apenas
após
a interposição do agravo de instrumento
pela parte ora embargada, o que enseja a fixação de honorários de sucumbência.

Pois bem. O recurso não merece provimento, especialmente em virtude do comportamento contraditório dos recorrentes.

Confira-se a argumentação de seus
aclaratórios anteriores
:

“
II. RESUMO DA
FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA LITIGIOSA
[...]

Não bastasse todas as impugnações feitas pela EDP anteriormente, mais uma vez, em 22/07/2022, pela quarta vez, foi feita nova impugnação ao laudo pericial seus esclarecimentos. [...]

Em 08/11/2023
o juízo de origem proferiu decisão pondo fim a fase d
e
liquidação de sentença
e reconheceu como válida a perícia e o valor do imóvel em R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais),
contudo, deixou de fixar honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença, mesmo sendo essa litigiosa
. [...]

III. HONORÁRIOS EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA LITIGIOSA

[...]

Resta evidente que no caso em análise

a fase de liquidação de sentença foi litigiosa
”

Rejeitados aqueles embargos, agora, sustenta-se que:

“
No processo de origem a liquidação de sentença NÃO era litigiosa
,
a Agravante, ora Embargada, apenas fez vários pedidos de esclarecimentos ao perito e, por fim, o juiz de primeiro grau proferiu decisão encerrando a fase de liquidação”

Portanto, flagrantemente contraditórias as teses, mostrando-se evidente que
não houve erro de premissa fática
, porquanto
tal premissa foi reconhecida como verdadeira pelo próprio embargante
em momento imediatamente anterior (oposição de aclaratórios anteriores).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Embora não haja modificação a fazer, indefiro o pedido de aplicação de multa processual porquanto, por ora, não identifico o caráter protelatório a que alude o § 2º do art. 1.026 do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.